Tribunal: STF
Processo: AI 800184
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1.	O Tribunal de origem tratou de 
   matéria processual relativa a pressuposto de admissibilidade do 
   recurso de revista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento do 
   recurso extraordinário.
2.	O STF, no RE 598.365/MG, rel. Min. 
   Carlos Britto, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral 
   da matéria referente à admissibilidade de recursos de outras 
   cortes.
3.	É pacífica a jurisprudência desta Corte em não admitir 
   recurso extraordinário para debater tema de caráter 
   infraconstitucional, sob o argumento de violação aos arts. 5º, XXXVI,
   LIV, LV da Constituição Federal. Nesses casos, apenas indiretamente 
   ocorreria afronta à Lei Maior, sem margem para o cabimento do 
   extraordinário.
4.	Agravo regimental improvido.